Tribunal: TJPA
Processo: 0800285-70.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800285-70.2017.8.14.0301

APELANTE: JOAO PEREIRA LOPES

APELADO: VIACAO RIO GUAMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0800285-70.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.

EMBARGADO: JOÃO PEREIRA LOPES

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Acidente de trânsito. Indenização por danos morais e estéticos. Alegação de contradição no acórdão. Inexistência de vício. Distinção entre dano moral e dano estético. Majoração do dano moral fundada na gravidade das lesões sofridas pela vítima. Traumatismo craniano e estado de coma prolongado. Ausência de prova de deformidade permanente não afasta o dano moral. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos manifestamente protelatórios. Multa aplicada. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Viação Rio Guamá Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que deu parcial provimento à apelação do autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao, simultaneamente, manter a improcedência do pedido de indenização por danos estéticos por ausência de prova de deformidade permanente e majorar o valor da indenização por danos morais em razão da gravidade das lesões sofridas pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há contradição no acórdão embargado, pois a improcedência do dano estético decorreu da ausência de prova de deformidade física visível e permanente, requisito necessário para a configuração dessa modalidade de dano.

5. O dano moral reconhecido e majorado pelo colegiado decorre da gravidade do acidente e das lesões sofridas pela vítima, que sofreu traumatismo craniano, necessitou de internação hospitalar e permaneceu em estado de coma por vários dias, circunstâncias suficientes para caracterizar intenso sofrimento físico e psicológico.

6. A inexistência de dano estético não impede o reconhecimento do dano moral, por se tratarem de categorias indenizatórias autônomas, com pressupostos distintos.

7. Constatado que os embargos foram opostos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, revela-se seu caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

A inexistência de prova de deformidade física permanente apta a caracterizar dano estético não impede o reconhecimento ou a majoração de indenização por dano moral decorrente da gravidade das lesões sofridas em acidente de trânsito.

Configura caráter manifestamente protelatório a oposição de embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já decidida pelo colegiado, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0800285-70.2017.8.14.0301
; Recorrente:
Viação Rio Guamá Ltda.
; Recorrido:
João Pereira Lopes
:

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, aplicando multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do
acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado em 18/02/2026 (id 33853274)
, nos autos da
Apelação Cível nº 0800285-70.2017.8.14.0301
, que apreciou demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária consiste em
ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito
, proposta por
João Pereira Lopes
em face da empresa
Viação Rio Guamá Ltda.
, sob a alegação de que, em
08/01/2016
, teria sido vítima de sinistro provocado por motorista da empresa ré, que, por suposta imprudência ou ausência de cautela na condução do veículo, teria atingido o autor com a lateral traseira do ônibus, ocasionando-lhe lesões corporais.

Sustentou o autor que, em razão do evento danoso, sofreu
traumatismo craniano
, tendo sido socorrido e submetido a atendimento médico, circunstâncias que teriam ensejado prejuízos de ordem moral e estética. Para comprovar suas alegações, foram juntados aos autos
laudos médicos e laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves
, datado de
22/09/2016
, que examinou as condições clínicas do demandante após o acidente.

Sobreveio
sentença de primeiro grau (id 23503884)
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, condenando a empresa requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, ao passo que
rejeitou o pedido de indenização por danos estéticos
, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente de deformidade física permanente apta a caracterizar tal espécie de dano.

Irresignado, o
autor interpôs recurso de apelação (id 23503886)
, no qual postulou a
reforma da sentença
, defendendo, em síntese:
(i)
a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por reputá-lo insuficiente diante da gravidade das lesões sofridas;
(ii)
o reconhecimento do
dano estético
, sustentando que as sequelas decorrentes do traumatismo sofrido configurariam deformidade permanente; e
(iii)
a condenação integral da parte ré nas verbas sucumbenciais.

Por sua vez, a empresa
Viação Rio Guamá Ltda. interpôs recurso adesivo (id 23503890)
, por meio do qual requereu
a minoração do valor fixado a título de danos morais
, bem como a
manutenção da improcedência do pedido de dano estético
, além do
desprovimento da apelação interposta pelo autor
.

Submetida a controvérsia à apreciação desta
2ª Turma de Direito Privado
, foi proferido
acórdão (id 33853274)
que
deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor
, apenas para
majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mantendo, contudo,
a improcedência do pedido de indenização por danos estéticos
, bem como
negando provimento ao recurso adesivo interposto pela empresa demandada
.

Inconformada com o resultado do julgamento colegiado, a
Viação Rio Guamá Ltda. opôs os presentes Embargos de Declaração (id 34070759)
, sustentando a existência de
contradição interna no acórdão embargado
.

Em suas razões recursais, a embargante aduz, em síntese, que:

(i)

o acórdão teria reconhecido expressamente a
ausência de prova suficiente da alegada deformidade permanente
, razão pela qual manteve a improcedência do pedido de indenização por danos estéticos, entretanto, ao mesmo tempo, teria utilizado a suposta gravidade das lesões e a menção à deformidade constante do laudo pericial como fundamento para
majorar significativamente o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00
, circunstância que, segundo sustenta, configuraria raciocínio contraditório;

(ii)

argumenta que o mesmo elemento fático reputado insuficiente para caracterizar dano estético não poderia servir como fundamento para agravar o quantum indenizatório moral;

(iii)

invoca violação aos arts.
93, IX, da Constituição Federal, 489, §1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil
, sustentando ausência de coerência lógica na fundamentação do acórdão;

Requer, portanto, o
saneamento da contradição apontada
, com a explicitação das razões que justificaram a majoração da indenização.

Regularmente intimado, o embargado
João Pereira Lopes apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id 34306437)
, defendendo a
inexistência de qualquer vício no acórdão embargado
.

Sustenta o embargado, em síntese, que:

(i)

os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito;

(ii)

o acórdão embargado fundamentou adequadamente a majoração da indenização por danos morais, considerando as provas constantes dos autos, notadamente os elementos que indicam que o autor foi submetido a
internação hospitalar prolongada, com passagem por Unidade de Terapia Intensiva
, em razão de
politraumatismo craniano
, circunstância que ensejou significativo sofrimento físico e psíquico;

(iv)

o laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves teria apontado
traumatismo crânioencefálico com sequelas cognitivas permanentes
, circunstância apta a justificar a elevação do quantum indenizatório moral;

(v)

a improcedência do pedido de dano estético decorreu da ausência de prova objetiva de modificação física visível e permanente, o que não impede a majoração da indenização por dano moral, por se tratarem de espécies indenizatórias autônomas e juridicamente independentes;

(vi)

sustenta, ainda, que os embargos opostos pela empresa ré revelariam mera
inconformidade com o resultado do julgamento
, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida.

Ao final, requer o
não acolhimento dos embargos de declaração
, bem como a
aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório
, nos termos do art.
1.026, §2º, do Código de Processo Civil
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de
contradição interna no acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (id 33853274)
, conforme alegado pela embargante, bem como à análise do pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para fins de revisão do
quantum indenizatório fixado a título de danos morais
.

Consoante relatado, sustenta a embargante que o acórdão embargado teria incorrido em contradição ao
manter a improcedência do pedido de indenização por danos estéticos
, sob o fundamento de ausência de prova idônea de deformidade física permanente, e, simultaneamente,
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, circunstância que, segundo a recorrente, evidenciaria incoerência lógica na fundamentação do julgado.

No caso concreto, a alegada contradição apontada pela embargante
não se verifica
.

Isso porque a fundamentação do acórdão recorrido foi absolutamente clara ao distinguir duas situações jurídicas distintas:
a inexistência de prova suficiente para caracterização do dano estético e, de outro lado, a efetiva ocorrência de dano moral decorrente da gravidade do acidente e de suas consequências para a vítima
.

O
dano estético
, conforme consolidado entendimento doutrinário e jurisprudencial, caracteriza-se pela
modificação negativa da aparência física da vítima, de forma visível, permanente e objetivamente demonstrável
, circunstância que exige prova robusta, geralmente mediante elementos técnicos ou documentação apta a demonstrar deformidade física perceptível.

No presente caso, o acórdão embargado expressamente consignou a
ausência de prova idônea capaz de demonstrar deformidade física permanente
, motivo pelo qual foi mantida a improcedência do pedido indenizatório relativo ao dano estético.

A situação é muito simples, o laudo não fala em sequelas na aparência física que sejam permanentes, nem há fotos ou outras provas nos autos que demonstrem a existência de dano estético.

Todavia, tal circunstância
não afasta, em absoluto, a existência do dano moral experimentado pela vítima
.

Com efeito, o dano moral decorre da
violação à integridade física e psíquica da pessoa, bem como do sofrimento, dor e abalo experimentados em decorrência do evento lesivo
, sendo plenamente possível sua configuração
independentemente da existência de deformidade estética permanente
, o que inclusive é pacificado em súmula pelo STJ:
Súmula 387: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado que o autor foi vítima de
grave acidente de trânsito
, que lhe ocasionou
traumatismo craniano
, com consequências severas para sua saúde.

Conforme consignado no acórdão embargado, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que o autor
foi submetido a internação hospitalar prolongada, inclusive com passagem por Unidade de Terapia Intensiva
, tendo permanecido
em estado de coma por longo período
, circunstância que, por si só, revela a gravidade das lesões sofridas e o intenso sofrimento físico e psicológico experimentado.

Portanto, em
nenhum momento o fundamento para a majoração da indenização por danos morais foi a existência de eventual lesão estética
, como pretende fazer crer a embargante.

Ao contrário, a majoração do
quantum
indenizatório decorreu
exclusivamente da gravidade das lesões sofridas pela vítima, da intensidade do sofrimento experimentado e das repercussões do acidente em sua esfera existencial
.

Assim,
a ausência de prova de dano estético — isto é, de cicatriz, deformidade ou aleijão permanente — não significa, de modo algum, que não tenha havido dano moral
.

São categorias indenizatórias
distintas e autônomas
, com pressupostos próprios, podendo coexistir ou não no caso concreto, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma,
não há qualquer contradição lógica entre o reconhecimento da inexistência de dano estético e a majoração da indenização por dano moral
, uma vez que esta última se fundamentou na gravidade das consequências do acidente e no sofrimento efetivamente suportado pela vítima.

O laudo do IML é claro ao demonstrar a existência de traumatismo craniano ocasionado pelo acidente, e isto demonstra a gravidade do acidente.

O que se verifica, em verdade, é que a embargante busca, por meio dos presentes embargos de declaração,
rediscutir matéria já devidamente analisada por esta Turma Julgadora
, pretendendo a revisão do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, finalidade que se mostra
incompatível com a natureza integrativa do presente recurso
.

Diante disso, constata-se que os embargos opostos
não apontam efetivo vício no julgado
, limitando-se a expressar inconformismo da parte embargante com a solução adotada pelo colegiado.

Tal circunstância revela o
caráter manifestamente protelatório do recurso
, circunstância que autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Considerando, portanto, que os presentes embargos foram manejados
sem a demonstração de qualquer vício efetivo no acórdão embargado
, revelando-se mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida por este Colegiado, entendo cabível a aplicação de
multa por caráter manifestamente protelatório
, a qual fixo em
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado e
condenando a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator.

Belém, 22/04/2026